Tribunal: TJPA
Processo: 0016380-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0016380-19.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: ODIVALDO AMARAL RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, n
egou seguimento a
recurso e
xtraordinário
, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso
e
xtraor
d
inário
nº
1.
048.686
/RS
(Tema
9
54
).

2. Agravo Interno em Recurso Extraordinário desprovido, advertindo-se o agravante de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, com advertência do agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé,
nos termos do voto do Relator,
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).
26
ª
Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno.
(
de 12 a 19 de julho de 2023
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
, Vice-Presidente do TJPA

(Relator):

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
13
.
705
.
718
) interposto contra decisão
que negou seguimento a

recurso
extraordinário
(ID. N.º
12
.
760
.
078
)
, fundada na alínea
a

do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso e
xtraordinário
n.º
1.
048.686
(Tema
9
54
)
,
cujo teor é o seguinte:

Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).

E
m apertada síntese,
o agravante alega
que

o Tema 954 do STF não se aplica ao
caso
em análise
,
porque
“
versa apenas
sobre falta de repercussão geral quanto à análise em si de promoção
no serviço público prevista em
lei local
, considerando a respectiva carreira
de cada servidor público perante
o seu regime estatutário
próprio
.
”
;

Q
ue

“
a matéria tratada nos autos é quanto à inconstitucionalidade
flagrante na
implementação
da progressão ao agravado
”
,
e
que
“
o Tema não está
proibindo o STF de examinar se determinar lei municipal ou estadual está de acordo com a Constituição ou se viola algum dispositivo previsto na Lei Maior.
”
;

Que
“
a alegação inconstitucionalidade está consubstanciada no fato do servidor público municipal já receber adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao ente público (triênio), razão pela qual a cumulação pretendida é contrária a sistemática prevista na CF, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da CF
.”;
e

Que
“
também há violação ao artigo 169, §1º incisos I e II da CF e contrariedade ao decidido no RE 905357, já que a progressão não foi contemplada nem nas leis de diretrizes orçamentárias nem nas leis orçamentárias anuais editadas após a criação da vantagem, o que torna inviável seu pagamento.
”

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

14
.
085
.
916
)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
, Vice-Presidente do TJPA

(Relator):

O agravo interno não comporta provimento
, posto que a
decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Conforme decisão proferida, por maioria, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.048.686, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ficou consignada a orientação de que:

A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção e da retroatividade de seus efeitos depende do exame das normas atinentes a cada carreira do serviço público. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.

Em casos próximos, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral em face da ausência de questão constitucional.

Vejam-se os precedentes:

Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar.
Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada
.

(RE 633244 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe 05-04- 2011)

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. LEI MUNICIPAL 11.000/2004. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA CRESCIMENTO VERTICAL. GERENCIAMENTO DE EQUIPES DECORRENTE DE DESIGNAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 630152 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 01-08-2012)

À luz do exposto, a
ratio decidendi
do julgado acima reproduzido amolda-se a contento ao caso ora em exame, devendo, portanto, ser aplicada a tese que dele se originou:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).
”

Portanto
,
resta c
lar
íssimo
que
a matéria
debatida
por esta
C
orte
se aju
s
ta ao Tema 954 do STF,

não te
ndo
dimensão ou importância
que
ultrapa
sse o filtro da repercussão geral
, conforme alteração introduzida
pela

Emenda Constitucional nº 45/2004
e
cujo objetivo primordial é confer
ir celeridade
interpretativa
à C
arta
C
idadã,
a parti
r um único
, ou de
poucos casos.

Noutro giro, à luz do disposto nos
arts
. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil, reputo conveniente advertir que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé, como se infere de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração em agravo regimental na petição n.º 9.690 (
DJe
20/09/2021), cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE
AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade.

2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.

3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput, § 2º).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Pet 9690 ED-
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187- DIVULG 17-09-2021- PUBLIC 20-09-2021).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou
a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339).

3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “(
Rcl
52360
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 - DIVULG 25-05-2022 - PUBLIC 26-05-2022).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo-se o agravante
de que a
reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 19/07/2023